Tribunal: TRF3
Processo: 5002914-36.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
316/549)

5002914-36.2024.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002914-36.2024.4.03.6128

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIR ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSELI DA PONTE REIS DOS SANTOS - SP319470-A

Ementa

DECLARAÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXIGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que determinou o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição, afastou a decadência em razão de ausência de fraude comprovada e declarou inexigível a devolução de valores percebidos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da devolução de valores pagos ao segurado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a ocorrência de fraude e afastar a decadência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a decadência do direito de revisão do INSS e afastar a alegação de fraude por ausência de prova robusta da má-fé do segurado.

A autarquia não comprovou participação direta do segurado em suposta fraude, limitando-se a apontar investigações envolvendo terceiros, o que não afasta a presunção de boa-fé.

Reconhecida a boa-fé do beneficiário, é indevida a devolução de valores recebidos, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A pretensão do INSS revela intuito de reexame da matéria já decidida, com caráter infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A ausência de prova concreta de fraude impede o afastamento da decadência e afasta a devolução de valores percebidos de boa-fé.

3. A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/1991, art. 103-A; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002914-36.2024.4.03.6128

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSELI DA PONTE REIS DOS SANTOS - SP319470-A

APELADO: JAIR ARAUJO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 341129612):

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. BOA-FÉ DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/159.371.634-3), concedido em 15/02/2012 e cessado em 17/02/2023, em razão de suposta fraude identificada em revisões administrativas. Sentença de procedência que determinou o restabelecimento do benefício desde a cessação, com o pagamento das parcelas vencidas e declaração de inexigibilidade de devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito do INSS de revisar e anular o ato de concessão do benefício encontra-se fulminado pela decadência prevista no art. 103-A da Lei 8.213/91; e (ii) estabelecer se a parte autora agiu de má-fé na obtenção do benefício, de modo a afastar a incidência da decadência e justificar a restituição de valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de dez anos para o INSS revisar ato de concessão de benefício previdenciário inicia-se na data em que o segurado toma ciência da concessão, conforme o art. 103-A da Lei 8.213/91.

4. O procedimento de revisão instaurado pelo INSS em 07/12/2022, mais de dez anos após a concessão do benefício (15/02/2012), foi promovido fora do prazo legal, configurando a decadência do direito de revisão.

5. A alegação de fraude, apta a afastar a decadência, não restou comprovada. A autarquia não produziu prova robusta da má-fé do segurado, limitando-se a apontar investigações relacionadas a terceiros (procurador e servidor) sem demonstrar participação direta da parte autora.

6. Os registros em CTPS do segurado possuem presunção de veracidade (juris tantum), cabendo ao INSS o ônus da prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). A ausência de contribuições no sistema previdenciário não invalida o vínculo, cuja fiscalização compete ao empregador e ao próprio INSS.

7. Comprovada a boa-fé objetiva do segurado e ausente demonstração de fraude ou dolo, é indevida a devolução de valores percebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário, conforme entendimento do STJ (Tema 979).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito do INSS de revisar ato de concessão de benefício previdenciário decai em dez anos, contados da concessão, salvo comprovada má-fé do segurado.

2. A alegação genérica de fraude, sem prova concreta de participação do beneficiário, não afasta a incidência da decadência.

3. Os registros constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual irregularidade.

4. É indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, ainda que posteriormente constatada irregularidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 103 e 103-A; Lei 10.666/03, art. 11; CPC, art. 373, II; Decreto 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998.744/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 06.03.2023; STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.04.2016..”.

Nos embargos de declaração (ID 355377728), o INSS aponta omissão na análise da restituição dos valores pagos indevidamente e faz o distinguishing com o tema 979/STJ. Aponta que está em curso ação penal e afirma haver indícios de fraude na concessão do benefício do segurado. Por fim, aponta inocorrência de decadência e requer alteração do julgado. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Resposta (ID 357772283)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O acórdão embargado expressamente destacou (ID 354519363):

“No caso concreto, a autarquia promoveu processo de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário.

O benefício da parte autora teve início (DIB) em 15/02/2012 (316482359 - Pág. 6). O prazo decadencial iniciou-se em 16/02/2012.

Contudo, em 07/12/2022, o INSS instaurou processo administrativo de apuração de irregularidades na concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/159.371.634-3 à parte autora protocolou (316482359 - Pág. 72). Há prova do envio digital do ofício ao segurado em 12/12/2022 (ID 316482359 - Pág. 74), cujo prazo para resposta seria concluído em 09/01/2023 (ID 316482359 - Pág. 78).

Tratando-se de revisão administrativa, o termo inicial do prazo decenal da decadência do direito à revisão de benefício previdenciário conta-se do conhecimento da decisão in/deferitória definitiva no âmbito administrativo, desde que o requerimento de revisão tenha sido formulado no prazo decenal.

Assim, verifica-se que revisão de benefício promovida pelo INSS se deu fora do prazo decadencial contado da ciência da decisão administrativa do processo de revisão, isto é 14/12/2022, motivo pelo qual se operou a decadência, em tese, no caso em tela.

Entretanto, a alegação para a promoção do ato revisional seria fraude contra o sistema previdenciário, o que enseja um olhar diverso ao caso.

Em sendo a ação do segurado fraudulenta ou eivada de vício, o ato de concessão seria nulo ou inexistente e portanto, não seria alcançado pelo instituto da decadência. É o que dispõe o artigo 103-A, da Lei de benefícios.

(...)

No caso concreto, o INSS, visando provar a má-fé do segurado na obtenção do benefício, apresentou a ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal promovida contra o procurador da parte autora no processo administrativo de concessão de benefício previdenciário de aposentação, Sr. Ivan Marcelo de Oliveira, entre outros réus como o servidor que analisou a concessão do benefício do segurado, Sr. Jorge Washington de Sousa Alves (ID 316482386 - Págs. 36). Ressalto que não consta como beneficiário ouvido na ação, a parte autora.

A alegação basicamente se refere a inclusão de vínculos não exercidos ou recolhimentos fictícios, objetivando a conversão irregular do cômputo de tempo de serviço/contribuição. Não é o que se verifica no caso concreto.

A parte autora juntou ao processo administrativo cópia de sua CTPS (ID 316482364 e 316482365) com os registros feitos em ordem cronológica, sem aparente rasura ou outros vícios que lhe comprometam a autenticidade. Outrossim, toda a vida laboral da parte autora foi exercendo atividade relacionada ao setor de metalurgia, como torneiro mecânico e afins.

Assim, goza de presunção juris tantum, de sorte que possível sua desconsideração, desde que produzida prova em sentido contrário.

(...)

No caso concreto, a alegação de fraude, apta a afastar a decadência, não restou comprovada porque a autarquia não produziu prova robusta da má-fé do segurado, limitando-se a apontar investigações relacionadas a terceiros (procurador e servidor) sem demonstrar participação direta da parte autora.

Logo, não logrou êxito a autarquia em provar fraude no ato de concessão do benefício da parte autora, razão pela qual, mantenho a decretação da decadência no caso dos autos. Prejudicada a análise da especialidade dos períodos.

(...)

No caso em apreço, restou caracterizada a boa-fé da parte autora, não havendo elementos que indiquem que tivesse condições de identificar a irregularidade antes da revisão administrativa efetuada pelo INSS.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de fraude, dolo ou má-fé por parte da beneficiária, tampouco a prática de conduta que configure ilícito apto a ensejar a devolução dos valores recebidos.

Dessa forma, é indevida a restituição pretendida pela autarquia.”

Assim, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, rejeitos os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DECLARAÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXIGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que determinou o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição, afastou a decadência em razão de ausência de fraude comprovada e declarou inexigível a devolução de valores percebidos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da devolução de valores pagos ao segurado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a ocorrência de fraude e afastar a decadência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a decadência do direito de revisão do INSS e afastar a alegação de fraude por ausência de prova robusta da má-fé do segurado.

A autarquia não comprovou participação direta do segurado em suposta fraude, limitando-se a apontar investigações envolvendo terceiros, o que não afasta a presunção de boa-fé.

Reconhecida a boa-fé do beneficiário, é indevida a devolução de valores recebidos, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A pretensão do INSS revela intuito de reexame da matéria já decidida, com caráter infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A ausência de prova concreta de fraude impede o afastamento da decadência e afasta a devolução de valores percebidos de boa-fé.

3. A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/1991, art. 103-A; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão